Tribunal: STF
Processo: ARE 1056354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. Análise de imunidade do ITBI. Transferência de imóveis. Cisão parcial de empresa. 4. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.